Tribunal: TJDFT
Processo: 0720291-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO EQUIVOCADA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alega que foi aprovada em processo seletivo simplificado para Professor Temporário do DF e convocada pela administração para a carência 184532, diurno, componente curricular Sociologia, no Centro de Ensino Médio 01 do Gama, no período de 14/02/2022 a 22/12/2022. Porém, no dia 01/04/2022 foi cientificada de que a convocação teria sido equivocada e que outro candidato é que iria assumir a carência. Devendo a agravante aguardar o surgimento de carência dentro das possibilidades de análise de seus históricos escolares. Esclarece que não pode ser prejudicada por um erro da Administração. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a convocação de professores substitutos temporários, devem ocorrem em consonância com a Lei Distrital 4.266/2008, Decreto 3.983/2017 e Portaria 72/2021 revogada pela Portaria 77/22. Esclarece que a recorrente está vinculada à Coordenação Regional de Ensino do Gama, integrando o Banco de Reserva para o componente curricular: Sociologia, classificação na posição 7, candidato à frente 1, portanto, aguardando convocação. A convocação da recorrente foi um equívoco, pois, havia candidato melhor classificado e que atendia a todos os requisitos do edital. Requer a manutenção da sentença.

4. Compulsando os autos verifico que o Edital no 27/2021, realizou processo seletivo simplificado para contratação de professores temporários da Secretaria de Educação do Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital 4.266/2008, Decreto 37.983/2017 e Portaria 72/2021 revogada pela Portaria 77/2022. A publicação do resultado, ID 121822786, apresenta a recorrente com a classificação em 7o lugar.

5. A própria recorrente juntou aos autos documento, ID 121822785, onde três candidatos, inclusive a recorrente, foram informados que a convocação foi equivocada, pois, o candidato V.A.F.L., classificado em 5o lugar, havia sido preterido.

6. Tendo em vista que cabe à administração pública rever seus atos eivados de ilegalidade, em razão do poder de autotutela e no presente caso, havia candidato melhor classificado que a recorrente, o que afasta a hipótese de injusta preterição.

7. A Súmula 473/STF preconiza: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. Nos concursos públicos, os candidatos aprovados que se situem fora do número de vagas detêm mera expectativa de direito.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.